Tribunal: TJPA
Processo: 0031055-02.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0031055-02.2019.8.14.0401

APELANTE: WILLAMI DE SOUSA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Acórdão Nº

PROCESSO Nº
0031055-02.2019.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Belém (1ª Vara Criminal)

APELANTE:
WILLAMI DE SOUSA PEREIRA
(Defensoria Pública)

APELADA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hamilton Nogueira Salame

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes, dois crimes em concurso formal próprio -
art. 157, §2º, II, c/c art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro –
1
) PLEITO DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DO ART. 66 DO CP, ANTE A CONFIGURAÇÃO DA
CO-CULPABILIDADE – INAPLICABILIDADE.
Não se admite a aplicação da teoria da co-culpabilidade do Estado como justificativa para a prática de delitos. Ademais, sequer restou demonstrado ter sido o apelante prejudicado por suas condições sociais.
2) ALTERAÇÃO DE REGIME – INCABÍVEL.
Estipulação de regime inicial mais gravoso, de forma fundamentada, posto que o apelante praticou o delito estando em prisão domiciliar, com uso de monitoramento eletrônico, de forma premeditada, roubando uma mulher a noite num ponto de ônibus, com uso de faca, além de ter se tornado revel após ser posto em liberdade provisória. Autorizada manutenção de regime mais gravoso. Precedentes.

3)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WILLAMI DE SOUSA PEREIRA
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática de dois crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes, ambos cometidos em concurso formal próprio, previsto no
art. 157, §2º, II, do
CPB c/c primeira parte do art. 70, do CPB, cominando a
pena
de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 70 (setenta) dias-multa, para cumprimento da reprimenda em regime fechado, estabelecendo-se a pena pecuniária à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto, alegando ocorrência de
bis in idem
na análise dos critérios utilizados para fixação do regime em édito condenatório.

Invoca ainda a aplicação da teoria da co-culpabilidade como causa de diminuição da sanção.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, pelo que foi seguido, nesta Superior Instância, pela douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“Consta nos autos do inquérito policial anexado que no dia 30 de dezembro de 2019, por volta das 23h45, as vítimas KETHLEN CAROLINE NASCIMENTO DOS SANTOS e ANA GABRIELA PORTILHO SARAIVA se encontravam em uma parada de ônibus localizada em frente ao Shopping Castanheira, na BR-316, quando foram abordadas por dois indivíduos, um deles posteriormente identificado como sendo o denunciado.

Mediante grave ameaça perpetrada com uma faca, KETHLEN CAROLINE teve subtraído um telefone celular CUBOT ROHS CE, cor preta, enquanto que de ANA GABRIELA foi subtraído um celular Moto 7 Play, marca Motorola, cor dourada.

Segundo as vitimas, uma outra mulher, a qual não foi identificada, que também estava na parada de ônibus teve o aparelho de telefone celular subtraído.

Ato seguinte, ANA GABRIELA saiu correndo atrás de um dos assaltantes, haja vista que eles se separaram. Ao adentrar em uma rua, pediu ajuda para mototaxistas, os quais conseguiram conter o assaltante, identificado como o denunciado. Logo em seguida, policiais militares chegaram ao local, realizaram revista no denunciado e com ele encontraram os telefones celulares das vítimas e ainda outro aparelho da marca Samsung, provavelmente pertencente à ofendida ainda não identificada, assim como uma faca de serra pequena.

Perante a autoridade policial, o denunciado confessou a autoria delitiva, informando que subtraiu os aparelhos celulares na companhia de um indivíduo que conhece pelo prenome de "PARCEIRO" e que usaram uma faca para cometerem o roubo.”

Após a instrução, a denúncia foi julgada procedente, sendo o apelante
WILLAMI DE SOUSA PEREIRA
condenado pela prática de dois crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes, ambos cometidos em concurso formal próprio (primeira parte do art. 70 do CPB).

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise do mérito recursal.

1.

APLICAÇÃO DA TEORIA DA CO-CULPABILIDADE

Não assiste razão ao recorrente, em relação à pretensa divisão de responsabilidade com a sociedade, por meio da aplicação da Teoria da Co-culpabilidade.

Nesse diapasão, assevero que a referida atenuante genérica, autoriza o julgador, ante as peculiaridades do caso concreto, a considerar se haveria motivação especial, não prevista em lei, para atenuar a reprimenda imposta ao acusado.

Ocorre que, não demonstrada nos autos qualquer circunstância relevante o suficiente a ensejar a diminuição da reprimenda, com base na teoria exposta, tampouco a justificar a menor culpabilidade do agente.

Entendimento corroborado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CP (ATENUANTE INOMINADA). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOR DE MENOR CULPABILIDADE DO AGENTE
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prática do crime de roubo no interior de transporte coletivo autoriza o aumento da pena-base por revelar maior gravidade do delito, tendo em conta a exposição de maior numero de pessoas. 2.
Somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente
(ut, AgRg no AREsp 1809203/SP, Rei. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, Dje 22/3/2021). 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.976.758/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.) “

Desta feita, não merece prosperar o pleito de aplicação da
Teoria da Co-culpabilidade
.

2.

ALTERAÇÃO PARA REGIME MENOS GRAVOSO DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA

No caso dos autos, apesar da irresignação defensiva, não merece prosperar o pleito de estipulação de regime menos gravoso para cumprimento da reprimenda, posto que suficientemente fundamentada a estipulação de regime mais gravoso, no bojo da sentença condenatória,
verbis:

(...) a culpabilidade do réu é bastante censurável, ele agiu com elevado grau de reprovabilidade, demonstrou detida premeditação, ousada preparação e destemida execução, pois ele, mesmo estando em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico (Num. 30513969 - Pág. 6), decidiu assaltar uma mulher que estava à noite num ponto de ônibus, ele a surpreendeu e a ameaçou com uma faca, impossibilitando, desse modo, a defesa da ofendida, fatos que demonstraram maior gravidade da conduta

(...) Considerando a existência de circunstância judicial desfavorável ao acusado e salientando que os dois roubos perpetrados em concurso formal estão majorados pelo concurso de pessoas, não há como estabelecer o regime semiaberto, pois isso seria insuficiente para reprovação e prevenção do crime, haja vista a real periculosidade do agente, que, inclusive, tornou-se revel após ser posto em liberdade provisória.

Assim, não merece reparo a decisão do juízo
a quo
no ponto que determinou o cumprimento da sanção do apelante em regime fechado, visto que a exasperação da pena base em razão de circunstância judicial desfavorável constitui fundamento idôneo a justificar a estipulação de regime inicial mais gravoso, no caso, o fechado, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do CPB.

Para ratificar, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis gratia
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE DA PROVA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL.
REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.

1. Estando devidamente fundamentada a condenação com base no conjunto probatório, a pretendida revisão do julgado, com vistas à absolvição, na medida em que implica o revolvimento aprofundado do contexto fático-probatório, é inviável na seara restrita do habeas corpus. 2. Evidenciada a participação relevante dos réus, fica afastada a possibilidade de aplicação do art. 29, § 1º, do CP. 3. O aumento da pena-base pela culpabilidade, tendo em vista a premeditação na prática do delito, bem como pelas circunstâncias do delito, ante o grande prejuízo sofrido pela vítima, na medida em que devidamente fundamentado com base em fatores que desbordam os inerentes ou comuns à espécie, não configura constrangimento ilegal. 4. Não há falar em ilegalidade na fixação da fração de 2/3 na terceira etapa da dosimetria, diante de três majorantes, com a aplicação da fração relativa ao emprego de arma de fogo, porquanto em consonância com a jurisprudência desta Corte, adotada nos casos de ausência de fundamentação.
5. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou, ainda, de outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, são condições aptas a justificar o fixação do regime inicial mais gravoso, em relação à quantidade de pena imposta.
6. Agravo improvido.

(AgRg no HC n. 766.713/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) (grifos nossos)

Ademais, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, enfatize-se que foi realizada análise da dosimetria da pena estabelecida pelo juízo sentenciante, assim, constata-se estar escorreita e não merecer qualquer reparo, estando o
quantum
estipulado em patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 07/02/2024